Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-23.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE. DELAÇÃO PREMIADA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. CAPTAÇÃO DE ESCUTA AMBIENTAL. REJEITADAS. FORMAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PROVEITO ENVIADO AO EXTERIOR. CONFIGURADAS. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODULAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO) SOBRE AS PENAS IN ABSTRATO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ACRÉSCIMO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DETRAÇÃO PENAL. MULTA. ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE DORIVAN SOUSA DA SILVA. DESPROVIDOS OS RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS.
1. Não há vício de nulidade que fulmine a celebração do acordo de colaboração premiada. Conforme o ex. Supremo Tribunal Federal, só é possível a impugnação por terceiros do acordo de delação premiada nos excepcionais casos de manifesta ilegalidade ou abuso daquele ato (HC 151605), o que não ocorreu na espécie. Fora tais hipóteses, resta aos delatados defender-se das declarações do delator. 1.1. Os termos do acordo de colaboração premiada foram devidamente firmados, em observância à lei de regência. O ajuste foi firmado, individualmente, pelo colaborador, devidamente acompanhado de advogado especialmente constituído, pelo delegado de polícia, pelo promotor de justiça. 1.2. A declaração de nulidade do acordo prejudicaria o delator que contribuiu com a Justiça na busca da verdade real, o qual perderia as benesses que atualmente acautelam sua própria vida, colocada em risco ao denunciar a atuação dos integrantes da organização criminosa em apreço. 1.3. Não configurada nulidade que fulmine o ato probatório de oitiva do delator, ouvido na condição de testemunha.
2. As interceptações telefônicas e a captação de escuta ambiental foram autorizadas pela autoridade judiciária competente, em decisões fundamentadas e observando as formalidades legais, diante da imprescindibilidade das medidas para o deslinde das investigações. 2.1. Em crimes dessa natureza, o modus operandi é reservado, as tratativas ocorrem sem a presença de testemunhas estranhas ao núcleo de pessoas envolvidas, não sendo possível a obtenção da prova por outros meios diversos da quebra do sigilo telefônico e de conversas ambientais dos envolvidos. 2.2. Nas captações de escuta ambiental, as conversas dos interlocutores foram livremente travadas, inexistindo flagrante preparado, diante da ausência de induzimento, instigação ou condução no rumo dos diálogos. 2.3. Desnecessária a transcrição integral dos diálogos interceptados e captados, bastando, para o resguardo das garantias do contraditório e da ampla defesa, o acesso das partes ao conteúdo angariado. Precedentes do STF e STJ.
3. A condenação dos corréus se alicerça em sólidas provas a comprovar a existência de vínculo subjetivo entre os integrantes da facção criminosa que se autointitula Comboio do Cão, em quantidade bem superior a quatro pessoas, dotada de estrutura organizada, estabilidade e permanência na corrente de tempo e lugar, e tendo como objetivo a proteção comum de seus membros, a subjugação dos desafetos, mediante ameaças, coação e assassinato de testemunhas e vítimas, além da prática de roubos, furtos, falsificação de documentos, rufianismo, homicídios, tráfico de drogas e porte/posse de armas, inclusive de pesado e grosso calibre, dentre outros, crimes de natureza grave que propiciaram vantagens econômicas ilícitas à organização.
4. O Código Penal não adota cálculo matemático específico para fixação da pena-base. Amplamente aceito o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, parâmetro que se mostra razoável. 4.1. A presença de três causas de aumento, permite o deslocamento de uma delas, para negativar as circunstâncias do crime. 4.2. A valoração desfavorável da conduta social é adequada, diante do cometimento do crime enquanto o agente usufruía do benefício da progressão de regime, cumprindo pena por delito anterior. 4.3. As consequências do crime demonstram maior gravidade, porque muitos dos delitos de natureza grave cometidos à mando da facção criminosa, objetivavam impedir a aplicação da lei penal, por meio da coação, ameaça e assassinato de vítimas, testemunhas e moradores da região em que o grupo armado exerce seu controle. 4.4. A culpabilidade deve ser neutralizada, quando o fundamento utilizado para negativá-la, a habitualidade em traficar drogas, não resta comprovado.
5. Correto o aumento da pena, na segunda etapa, em 1/6 (um sexto) para cada condenação configuradora da reincidência. 5.1. A multirreincidência, porém, exige-se maior reprovação conforme a quantidade de condenações definitivas ostentadas pelo agente, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade.
6. Comprovado que a facção criminosa fazia uso ostensivo de armas de fogo, a maior parte de grosso calibre e de uso restrito, com o costume de transformá-las e adaptá-las, tornando-as mais letais e silenciosas, o que facilitou o encobrimento de homicídios, além do que modificavam os artefatos já utilizados na prática de delitos, para impedir eventual confronto balístico. Tais circunstâncias singulares justificam a majoração na pena na fração máxima legal.
7. Para a configuração da causa de aumento prevista no art. 2o, § 4o, inciso II, da Lei 12.850/2013, não é necessário que o funcionário público seja integrante ou membro da organização criminosa, sendo suficiente que a fação se aproveite da condição dele, para facilitar ou propiciar a consecução dos propósitos criminológicos.
8. Comprovada a destinação do proveito ou produto dos crimes para o exterior (art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei 12.850/2013). 8.1. A Comboio do Cão contava com uma rota internacional para aquisição de armas de fogo e drogas no Paraguai, mediante o pagamento com carros subtraídos no Brasil e valores que auferiam ilicitamente, mediante o cometimento de crimes, em especial o tráfico de entorpecentes.
9. A medida prevista no parágrafo único do art. 68 do Código Penal visa garantir ao réu a aplicação individualizada da pena, de forma proporcional e razoável, permitindo-se o aumento cumulativo em face de múltiplas causas de aumento quando existir fundamentação concreta e idônea para tanto. Caso contrário, deve ser eleita a majorante que resulta em maior incremento, a qual englobará a remanescente. Precedentes do STJ e do TJDFT. 9.1. No caso, não há fundamentos suficientes para cumulação das majorantes.
10. Não se reconhece a participação de menor importância quando a conduta praticada pelo agente é determinante para o crime em apuração.
11. É competência do Juízo das Execuções Penais (Súmula 26/TJDFT) aferir a hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade das custas processuais.
12. Tratando-se de réu que apresenta outras condenações, a detração penal deverá ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais (art. 66, inciso III, ‘c’, da Lei de Execuções Penais).
13. A multa deve guardar correspondência e proporcionalidade à sanção corporal imposta.
14. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Parcialmente provido o apelo do Ministério Público e de Dorivan Sousa da Silva. Desprovidos os recursos dos demais réus. Penas aumentadas.